Tribunal: TJMT
Processo: 0015636-96.2016.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL – VÍTIMA FATAL – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PELA FILHA DA VÍTIMA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR HOMOLOGADO POR SENTENÇA EM 11/08/2011 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA A AUTORA QUE NÃO ATINGE OS DEMAIS LITISCONSORTES – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA RECOMEÇA A CORRER, PELA METADE DO PRAZO, DA DATA DO ATO QUE A INTERROMPEU OU DO ÚLTIMO ATO OU TERMO DO RESPECTIVO PROCESSO – ARTIGO 9o DO DECRETO 20.910/32 – NOVA AÇÃO AJUIZADA SOMENTE EM 28/09/2016 – APLICAÇÃO CONCRETA DA SÚMULA 383 DO STF – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA RECONHECIDA – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95 – EXTINÇÃO DO FEITO COM JUGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0015636-96.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGIANE DA SILVA CORTES DE CARVALHO - CPF: 012.738.881-89 (RECORRIDO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020